Tribunal: TJDFT
Processo: 0703706-13.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0703706-13.2021.8.07.0011 APELANTE: DOUGLAS RIBEIRO DE SA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O réu preso foi intimado e informou que pretende ser patrocinado pela advogada Dra. Andrea Canela e Alexandre (ID 36219008). 2. Em homenagem ao princípio da ampla defesa, intime-se novamente a Dra. Andrea Canellas Alexandre para apresentação das razões recursais do apelante DOUGLAS RIBEIRO DE SÁ. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 10 de junho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.